Tribunal: TJES
Processo: 5000931-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000931-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO NONATO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000931-03.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EVANDRO NONATO DE SOUZA, DANIELLE FRANCISCA FIALHO DE OLIVEIRA

RECORRIDA: WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS E
MORAIS.
RECURSO QUE TRATA, EXCLUSIVAMENTE, DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
.

CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR
EXERCIDO NO PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO
.
SOLICITAÇÃO DE
DISTRATO PELA VIA ADMINISTRATIVA.
NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
.

EXISTÊNCIA DE DANO ENQUANTO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
DIVERSAS

TENTATIVA
S FRUSTRADAS
DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA OBJURGADA QUE DEVE SER REFORMADA, UNICAMENTE, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL A FIM DE CONDENAR A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A CONTAR DESTE ARBITRAMENTO E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR A CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O
Sr.
Juiz
de Direito Dr.
IDELSON SANTOS RODRIGUES
–
Voto
no mesmo sentido.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE,
EM PARTE,
O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
condenando a parte
Recorrida
ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação.
Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)